Tribunal: TJDFT
Processo: 0726725-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No PROCESSO: 0726725-13.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: ROBERTO DA SILVA CLAUSSEN RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por ROBERTO DA SILVA CLAUSSEN (proprietário da Claussen Art &amp; Design Ltda), por intermédio da advogada, Dra. Letícia Kawakame Machado, OAB/DF 70690, no qual apontou, como autoridade coatora, o Delegado de Polícia da 1aDPDF e, como ato ilegal, a apreensão de bens pertencentes ao impetrante na ocasião da prisão em flagrante de seu sócio VANDERLEI ALVES DE SOUSA, acusado da prática de crime de estelionato, nos autos do inquérito policial n. 0725806-21.2023.8.07.0001. Asseverou que no dia 20-junho-2023, Vanderlei Alves de Souza foi preso em flagrante sob a imputação de tentativa de estelionato, e com ele estava uma pasta de couro preta pertencente ao impetrante, o qual está sendo prejudicado por não ter a posse dos documentos essenciais ao seu trabalho. Pontuou que a autoridade policial apreendeu todos os documentos da empresa, os quais estavam na posse do sócio preso, devido indícios de que foram ou seriam utilizados para a prática de crime, o que vem ocasionando incalculável prejuízo à empresa, pois na pasta apreendida estão contidos diversos contratos, CPRV, CÉDULAS, os quais são fundamentais para manter a empresa em funcionamento. Salientou que o impetrante é o legitimo proprietário da documentação, bem como que a adquiriu por meios lícitos, sendo, portanto, parte legitima para requerer a restituição dos referidos pertences, na condição de terceiro de boa-fé. Requereu, liminarmente e no mérito, a restituição dos bens apreendidos ao legítimo proprietário. É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la. Nos termos do artigo 23 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, compete à Câmara Criminal processar e julgar o mandado de segurança contra decisão de MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU ou de relator de recurso distribuído a qualquer das Turmas Criminais. O impetrante não juntou aos autos qualquer decisão judicial passível de ser abarcada pelo mandado de segurança criminal. Ao contrário, apontou como autoridade coatora o Delegado de Polícia da 1a DPDF, a qual teria apreendido bens do impetrante na ocasião da prisão em flagrante de um dos sócios da empresa. Ademais, apenas à título de ilustração, ainda que houvesse decisão judicial acerca da apreensão dos bens de terceiro, não caberia mandado de segurança, pois, em casos tais, existe previsão de recurso específico para impugnar o ato, não servindo o mandado de segurança como sucedâneo recursal. Segundo entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, só se admite impetração de mandado de segurança contra ato judicial de forma excepcional, ou seja, em razão de teratologia, de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder e em caso que não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária que impeçam a lesão ou a ameaça de lesão a direito líquido e certo. Na mesma toada, observa-se que, segundo o Enunciado n. 267 da Súmula de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. Desse modo, por todo ângulo que se veja, o presente mandado de segurança é manifestamente improcedente, seja diante da autoridade apontada como coatora (Delegado de Polícia), seja diante da existência de recurso específico para impugnar eventual decisão judicial acerca da busca e apreensão de bens. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Int. 3. Arquivem-se. Brasília, 6 de julho de 2023 SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator